Tribunal: TJSP
Processo: 1004918-40.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Subtração de R$4.839,31 da conta-corrente da autora por meio de transferência PIX fraudulenta - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Subtração de R$4.839,31 da conta-corrente da autora por meio de transferência PIX fraudulenta - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Banco réu que deve restituir à autora o valor subtraído de sua conta (R$4.839,31) - Ofensa moral configurada - Indenização devida – Descabimento da redução do valor arbitrado em primeira instância em R$6.000,00, porquanto destoaria do critério da prudência e razoabilidade - Procedência em parte mantida – Recurso improvido.